Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. OFICINA. REALIZAÇÃO DE REPAROS. SERVIÇOS DE MECÂNICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INDEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. OFICINA COMO MERA DETENTORA. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O direito de retenção é meio de autotutela, previsto em nosso ordenamento jurídico, que permite ao credor reter, legitimamente, coisa alheia em sua posse como meio de forçar o outro a cumprir suas obrigações.

2. É ilícita a conduta da oficina que retém motocicleta ante a não quitação do pagamento pelos serviços realizados, pois o direito de retenção pela realização de benfeitorias é assegurado ao possuidor de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, sendo a ré tão somente detentora do bem.

3. A conduta ilícita, por si só, não se mostra suficiente para configurar o dever de reparação, devendo observar, também, os requisitos do dano e do nexo causal. Não restando evidenciado o dano moral, uma vez que a narrativa nos autos não demonstra a ocorrência de abalo psicológico do autor, ou mesmo desgaste físico e emocional pelo ocorrido, deve ser afastada a indenização.

4. Apelação conhecida e provida.